Tribunal: TJPA
Processo: 0819634-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819634-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: D. V. C. F.

AGRAVADO: REYNALDO GUIMARAES FRANCO, DANIEL ROCHA FRANCO, A. H. R. F., R. S. F., DANIEL DA SILVA FRANCO JUNIOR, DANIELLE SORIA GALVARRO FRANCO SARTORETTO, ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO, DANIEL GATZ FRANCO, CAINA DA SILVA SANTOS, ANDERSON COSTA MARTINEZ, CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU PLANO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO PLANO DE PARTILHA – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO OU INEXATIDÃO MATERIAL – COMPOSIÇÃO DOS BENS DE CADA COTA HEREDITÁRIA APRESENTADA NO MOMENTO DO SORTEIO – HERDEIRA QUE OPTOU POR NÃO PARTICIPAR – NULIDADE EM RAZÃO DE DESCONHECIMENTO QUE DEU CAUSA – DESCABIMENTO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto
a tese de erro na avaliação dos bens do espólio realizada pelo Inventariante, por aplicação e interpretação dos arts. 630 a 636 do Código de Processo Civil e dos arts. 872 e 873 do mesmo códex.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, na hipótese,
o plano de partilha foi regularmente homologado, não tendo esta decisão sido objeto de qualquer recurso. De igual modo, as partes foram intimadas da avaliação realizada, onde foi discriminado o valor de cada bem do acervo hereditário, não havendo qualquer impugnação.

3 – A discussão relativa à partilha e os bens agrupados nas costas destinados ao quinhão correspondente a cada herdeiro, encontra-se preclusa, mormente a ausência de impugnação da decisão que homologou a partilha.

4 – A composição dos bens de cada cota hereditária foi apresentada no momento do sorteio e a herdeira deixou de participar por escolha sua, não sendo plausível suscitar nulidade em razão de desconhecimento que deu causa.

5 – C
onsiderando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819634-16.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
D. V. C. F.

REPRESENTANTE:
VALÉRIA DA SILVA CASTRO SANTOS

EMBARGADO:
REYNALDO GUIMARÃES FRANCO E OUTROS

EMBARGADO:
CONSTRUFOX – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
D. V. C. F.

em face de
REYNALDO GUIMARÃES FRANCO
e
OUTROS

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
14356143
, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO A PARTILHA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU PLANO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO PLANO DE PARTILHA – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO OU INEXATIDÃO MATERIAL – COMPOSIÇÃO DOS BENS DE CADA COTA HEREDITÁRIA APRESENTADA NO MOMENTO DO SORTEIO – HERDEIRA QUE OPTOU POR NÃO PARTICIPAR – NULIDADE EM RAZÃO DE DESCONHECIMENTO QUE DEU CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então agravante
D. V. C. F.
,

embargos de declaração (ID.
14674357
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
a tese de erro na avaliação dos bens do espólio realizada pelo Inventariante, por aplicação e interpretação dos arts. 630 a 636 do Código de Processo Civil e dos arts. 872 e 873 do mesmo códex.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
14740180), arguem, em suma, os embargados que o aclaratórios trariam apenas a tentativa incabível de rediscussão de matéria, pugnando assim pela sua rejeição.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto
a tese de erro na avaliação dos bens do espólio realizada pelo Inventariante, por aplicação e interpretação dos arts. 630 a 636 do Código de Processo Civil e dos arts. 872 e 873 do mesmo códex.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Como é sabido, as matérias discutidas e decididas ao longo do curso da demanda não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, por incidência do instituto da
preclusão
que decorre dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Não se pode olvidar que a
partilha
, mesmo após o trânsito em julgado, pode ser rediscutida, desde que as partes, em consonância, demonstrassem a existência de erro de fato na descrição do bem ou indicassem a existência de inexatidão material, consoante dispõe o art.
656
do
CPC [...]

In casu,
analisando os autos de origem, denota-se
que o plano de partilha foi regularmente homologado e que esta decisão não foi objeto de qualquer recurso. De igual modo, as partes foram intimadas da avaliação realizada, onde foi discriminado o valor de cada bem do acervo hereditário, não havendo qualquer impugnação.

Dessa forma, resta inequívoco, conforme perfilhado pelo juízo “
ad quo
”, que a discussão relativa à partilha e os bens agrupados nas costas destinados ao quinhão correspondente a cada herdeiro, encontra-se preclusa, mormente a ausência de impugnação da decisão que homologou a partilha.

[...]

Cumpre destacar, ainda,
que a composição dos bens de cada cota hereditária foi apresentada no momento do sorteio e a herdeira deixou de participar por escolha sua, não sendo plausível suscitar nulidade em razão de desconhecimento que deu causa.

Outrossim, n
ão há no caso em epígrafe, demonstração de erro de fato, inexatidão material ou a existência de acordo entre os herdeiros, apto a atrair a hipótese insculpida
no art.
656
do
CPC.

Destarte, a
irresignação da herdeira, pertinente a discordância com os bens que lhe foram disponibilizados, sem que comprove qualquer irregularidade no procedimento, não é capaz desconstituir a partilhar, mormente quando a decisão que a homologou, restou preclusa. [...]”

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, na hipótese,
o plano de partilha foi regularmente homologado, não tendo esta decisão sido objeto de qualquer recurso. De igual modo, as partes foram intimadas da avaliação realizada, onde foi discriminado o valor de cada bem do acervo hereditário, não havendo qualquer impugnação.

Desse modo, consoante perfilhado pelo juízo “
ad quo
”, a discussão relativa à partilha e os bens agrupados nas costas destinados ao quinhão correspondente a cada herdeiro, encontra-se preclusa, mormente a ausência de impugnação da decisão que homologou a partilha.

Cumpre destacar, ainda,
que a composição dos bens de cada cota hereditária foi apresentada no momento do sorteio e a herdeira deixou de participar por escolha sua, não sendo plausível suscitar nulidade em razão de desconhecimento que deu causa.

Ademais
, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023